Tribunal: TJSP
Processo: 2197509-70.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – Termo Circunstanciado no qual se apura suposto cometimento do delito de exercício ilegal da medicina – Trancamento do Procedimento Inquisitorial – Descabimento – Procedimento meramente investigativo, sendo somente possível seu trancamento, pela via estreitíssima do remédio heroico, nas hipóteses em que evidenciadas, extreme de dúvidas, a atipicidade da conduta, a ausência de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Termo Circunstanciado no qual se apura suposto cometimento do delito de exercício ilegal da medicina – Trancamento do Procedimento Inquisitorial – Descabimento – Procedimento meramente investigativo, sendo somente possível seu trancamento, pela via estreitíssima do remédio heroico, nas hipóteses em que evidenciadas, extreme de dúvidas, a atipicidade da conduta, a ausência de mínimos indícios de autoria ou, ainda, a existência de causa extintiva de punibilidade – Atipicidade da conduta que não se pode afastar de plano, mormente após o deslinde da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 131/DF, prolatada pelo Tribunal Pleno da Suprema Corte – Constrangimento Ilegal Não Evidenciado – ORDEM DENEGADA.